Tribunal: TJES
Processo: 5013898-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013898-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLOBAL ACO SERVICOS E PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

AGRAVADO: COFERVIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS VITORIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos”
(AgInt no AREsp n. 2.195.758/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

2. A
mera declaração de rendimentos da pessoa física, acompanhada de informações genéricas sobre a indisponibilidade patrimonial em razão da recuperação judicial da empresa agravada, não se revela, neste juízo de cognição sumária, suficiente para evidenciar a situação de miserabilidade jurídica de forma concreta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013898-25.2025.8.08.0000

Agravantes:
Global Aço Serviços e Produtos Siderúrgicos Ltda. e outro

Agravada:
Cofervil Indústria e Comércio de Ferros Vitória Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Global Aço Serviços e Produtos Siderúrgicos Ltda. e outro contra a decisão de id. 15587468, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Cofervil Indústria e Comércio de Ferros Vitória Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Nas razões recursais de id. 15587455, os agravantes sustentam, em síntese, que (a) a ausência de juntada de documentos no prazo foi equívoco suprível; (b) a pessoa física José Fernando Goellner Junior aufere renda ínfima, conforme declaração de imposto de renda anexada ao recurso; (c) os bens por ele declarados estão afetados ao plano de recuperação da empresa agravante; (d) a empresa Global Aço se encontra em recuperação judicial, situação que inviabilizaria o recolhimento de custas; e (e) decisão do Juízo da recuperação judicial suspendeu atos expropriatórios e, por consequência, a cobrança das custas também deveria ser suspensa.

Decisão de id. 15686270 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Embargos de declaração opostos por Global Aço Serviços e Produtos Siderúrgicos Ltda. e outro (id. 16154926).

Contrarrazões apresentadas no id. 16443930.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Se insurgem os agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em sede de cognição superficial que o momento comporta, observo que o magistrado singular antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizou que os agravantes comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, porém deixaram transcorrer o prazo assinalado sem manifestação nos autos.

Ausentes, portanto, elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira das partes agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir o benefício e determinar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito.

Vale destacar que
“a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos”
(AgInt no AREsp n. 2.195.758/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Ademais, a mera declaração de rendimentos da pessoa física, acompanhada de informações genéricas sobre a indisponibilidade patrimonial em razão da recuperação judicial da empresa agravada, não se revela, neste juízo de cognição sumária, suficiente para evidenciar a situação de miserabilidade jurídica de forma concreta.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
. Julgo prejudicado os embargos de declaração de fls. 16154926.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.